Tribunal: TJDFT
Processo: 0719248-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0719248-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENA FERREIRA TRINDADE AGRAVADO: VALDECIR FRANCISCO GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MILENA FERREIRA TRINDADE, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos no 0711250-33.2022.8.07.0006, indeferiu o pedido de realização de audiência na forma telepresencial formulado pela agravante. Narra que foi designada audiência de instrução, na forma presencial, para colher depoimento pessoal de testemunhas. Afirma que pediu ao Juízo a aplicação da Resolução no 354/2020 do CNJ, para que a audiência fosse telepresencial. O pedido, contudo, foi indeferido. Alega que não pretende o cancelamento da audiência presencial, mas sim a possibilidade de que ocorra de forma híbrida. Nesse sentido, sustenta que a magistrada deixou de observar a Resolução supracitada. Argumenta que a oposição à audiência telepresencial deve ser fundamentada, o que, de acordo com a agravante, não ocorreu. Aduz que a Resolução 354/2020 não foi revogada pela 481/2022 (ambas do CNJ), restando possível a possibilidade de audiência telepresencial. Posto isso, requer a concessão de tutela de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão, para facultar à agravante a possibilidade de comparecer telepresencialmente à audiência designada para o dia 15/06/2023. Dispensa de preparo. Gratuidade de justiça concedida na origem (ID 151254908). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual se examina tão somente o pedido liminar de concessão do efeito suspensivo, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, verifiquei que não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Na espécie, o indeferimento do pedido foi assim fundamentado (ID), no que importa ao objeto do agravo, in verbis: A audiência será realizada presencialmente. A uma, porque o CNJ já determinou a retomada dos trabalhos presenciais no Judiciário via Resolução n° 481/2022, tendo sido esta acatada pelo TJDFT. A duas, porque não existe, na processualística brasileira, formas de obrigar qualquer dos atores processuais a engajarem-se em maneiras alternativas para a realização de atos processuais. Ou seja, a modalidade videoconferência pode ser adotada quando há consenso entre todos os atores. Por fim, em causas deste jaez, o Juízo entende por necessária a presença física dos envolvidos para que se intente meios conciliatórios mais eficientes quando presentes em corpo todos os interessados. Indefiro o pedido. Acerca do tema, a Resolução Resolução No 354 de 19/11/2020 do Conselho Nacional de Justiça estabelece no art. 3o: Art. 3o As audiências só poderão ser realizadas na forma telepresencial a pedido da parte, ressalvado o disposto no § 1o, bem como nos incisos I a IV do § 2o do art. 185 do CPP, cabendo ao juiz decidir pela conveniência de sua realização no modo presencial. Em qualquer das hipóteses, o juiz deve estar presente na unidade judiciária. (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022) §1o O juiz poderá determinar excepcionalmente, de ofício, a realização de audiências telepresenciais, nas seguintes hipóteses: (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022) I – urgência; (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022) II – substituição ou designação de magistrado com sede funcional diversa; (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022) III – mutirão ou projeto específico; (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022) IV – conciliação ou mediação no âmbito dos Centros Judiciários de Solução de Conflito e Cidadania (Cejusc); (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022) V – indisponibilidade temporária do foro, calamidade pública ou força maior. (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022) §2o A oposição à realização de audiência telepresencial deve ser fundamentada, submetendo-se ao controle judicial. (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022) Ao contrário do que apregoa a agravante, a Magistrada, ao indeferir pedido de realização da audiência telepresencial, não se distanciou da técnica, apenas exerceu o juízo de conveniência expressamente previsto no dispositivo supracitado. Aliás, fez referência expressa na decisão agravada acerca da necessidade da presença física dos envolvidos. Ainda que a oposição à realização de audiência telepresencial exija fundamentação da parte adversa, tal oposição submete-se ao controle judicial, de sorte que cabe ao Juízo decidir pela forma que entende adequada ao caso concreto. Desta feita, a decisão impugnada não merece qualquer reparo, pois se a juíza entende pela necessidade de realização da audiência presencial, deve-se privilegiar a posição adotada, já que melhor conhece as nuances do litígio entre as partes. Além disso, colhe-se das razões recursais que inexiste justificativa plausível para sustentar a irresignação da agravante quanto à realização da audiência presencial. Assim, entendo não haver a probabilidade do direito alegado, circunstância que afasta a possibilidade de concessão de tutela antecipada recursal. De mais a mais, não vislumbro qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a exigir, de imediato, a intervenção judicial. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator